Tribunal: TJBA
Processo: 8009632-79.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009632-79.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: L. M. C. e outros Advogado(s): LARISSA MONTEIRO DE ALMEIDA ROSADO, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA APELADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s):TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO SOBRE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS DOMICILIARES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI contra acórdão que deu provimento ao recurso de L.M.C., representado por sua genitora, para determinar o fornecimento de bomba de insulina. A embargante sustenta omissão quanto à análise da legislação federal e da jurisprudência do STJ que excluem a obrigatoriedade de cobertura para materiais e medicamentos de uso domiciliar, bem como quanto à não observância dos requisitos da Lei nº 14.454/2022 para procedimentos não constantes do rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão por não enfrentar de forma suficiente os argumentos relativos à exclusão legal de cobertura da bomba de insulina e à exigência dos requisitos da Lei nº 14.454/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma fundamentada e coerente, inexistindo vício interno entre fundamentação e dispositivo. A divergência da embargante com o entendimento adotado configura mero inconformismo, não caracterizando omissão sanável pela via dos aclaratórios. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para a decisão. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009632-79.2022.8.05.0113, em que figuram como Embargante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. e como Embargada L. M. C. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, permanecendo inalterado o acórdão impugnado, por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da relatora. Salvador, 11/S